Tribunal: TJDFT
Processo: 0726855-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726855-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEY ALMEIDA DA SILVA AGRAVADO: NB ILUMINACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada SIRLEY ALMEIDA DA SILVA em face da decisão de Id 773579441 que, nos autos de cumprimento de sentença movido por NB ILUMINAÇÃO LTDA em seu desfavor, deferiu o pedido de penhora de 15% da remuneração líquida de cargo público para pagamento do débito perseguido. Em suas razões recursais (Id 73579440), a agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, na forma prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Sustenta que a penhora determinar não deve ser mantida por impossibilitar a subsistência da agravante, sobretudo pelo fato de ser o sustento do seu núcleo familiar e tem avançada idade, necessitando de mais de 10 medicamentos para cuidado de sua saúde. Aduz que o elevado valor da dívida, mais de setecentos mil reais, faria com que a penhora permanecesse por tempo extenso e desproporcional, em especial por não ser a devedora principal. Sustenta que o STJ entende ser razoável a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba alimentar desde que seja garantida a subsistência digna do devedor. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor constrito. Preparo conforme certidão de Id. 73981898. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, conforme os contracheques do ano 2025 juntados pela agravante (Id. 73579442), a devedor recebe vencimentos líquidos em valor de quase trinta mil reais, considerados todos os descontos, inclusive abate teto salarial, sendo que a penhora de 15% dos valores líquidos representa montante que, a priori, não compromete o sustento da agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Alie-se que a agravante não demonstrou, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades muito superiores a seus rendimentos. O alto endividamento para sustentar alto padrão de vida de toda uma família por uma pessoa aposentada não pode ser motivo para não pagamento de dívidas. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora